Tribunal: TJDFT
Processo: 0739628-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. COMPATIBILIDADE. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e autoria do crime, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, com amparo na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como para acautelar a segurança da vítima. As circunstâncias judiciais eventualmente favoráveis não impedem a decretação da preventiva, quando a análise do caso concreto revelar a necessidade da custódia cautelar.